Tribunal: TJES
Processo: 5000112-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000112-16.2022.8.08.0000

AGVTE:

A. P. V. F.

AGVDO:

M. L. D. A.

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pesem as alegações apresentadas, não se verifica, com a clareza necessária, neste expediente de cognição sumária, a presença do perigo de dano em desfavor da menor S.V.V., caso permaneça residindo no lar da avó paterna, nada impedindo que após a necessária instrução do feito no Juízo de origem seja alcançada eventual conclusão diversa.

2.
Assim, considerando inexistir até o momento comprovação efetiva no sentido de que a Agravada não dispensa os necessários cuidados à neta ou que a mesma ficaria sob o suposto cuidado negligente de terceiros, não se vislumbra os elementos necessários para, ao menos por enquanto, modificar a decisão judicial de piso, por não verificar a possibilidade de ocorrência de dano.

3. A
manutenção da guarda provisória da menor com a agravada atende aos interesses da infante, porquanto há indícios de que vem sendo bem cuidada nesse ambiente, não se fechando os olhos, todavia, para o relato dos profissionais responsáveis pela sindicância que sugerem seja ampliada a convivência da menor com a mãe, “com o estabelecimento de períodos, inclusive, datas festivas e que nova avaliação seja realizada em momento oportuno”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000112-16.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

13

de

dezembro

de

2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000112-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA PAULA VALIATTI FERREIRA
AGRAVADO: MARILANDES LOURDES DE AQUINO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pesem as alegações apresentadas, não se verifica, com a clareza necessária, neste expediente de cognição sumária, a presença do perigo de dano em desfavor da menor S.V.V., caso permaneça residindo no lar da avó paterna, nada impedindo que após a necessária instrução do feito no Juízo de origem seja alcançada eventual conclusão diversa.

2.
Assim, considerando inexistir até o momento comprovação efetiva no sentido de que a Agravada não dispensa os necessários cuidados à neta ou que a mesma ficaria sob o suposto cuidado negligente de terceiros, não se vislumbra os elementos necessários para, ao menos por enquanto, modificar a decisão judicial de piso, por não verificar a possibilidade de ocorrência de dano.

3. A
manutenção da guarda provisória da menor com a agravada atende aos interesses da infante, porquanto há indícios de que vem sendo bem cuidada nesse ambiente, não se fechando os olhos, todavia, para o relato dos profissionais responsáveis pela sindicância que sugerem seja ampliada a convivência da menor com a mãe, “com o estabelecimento de períodos, inclusive, datas festivas e que nova avaliação seja realizada em momento oportuno”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000112-16.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.